Tribunal: TJDFT
Processo: 0701927-80.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ESTELIONATO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas, que homologou a prisão em flagrante do paciente e a converteu em prisão preventiva, pela suposta prática do crime de estelionato, imputando-se nulidade da abordagem policial, ausência dos requisitos da prisão preventiva, desproporcionalidade da custódia e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão em flagrante é nula por ausência de justa causa na abordagem policial; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva ou se seriam suficientes medidas cautelares diversas da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão em flagrante mostra-se formal e materialmente válida, porquanto o paciente foi detido logo após a prática delitiva, na posse dos objetos do crime, caracterizando hipótese de flagrância nos termos do artigo 302, inciso IV, do Código de Processo Penal.
4. Os elementos constantes do auto de prisão em flagrante e da denúncia evidenciam a materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria, afastando a alegação de nulidade da abordagem policial.
5. A conversão do flagrante em prisão preventiva encontra fundamento idôneo na garantia da ordem pública, diante da periculosidade concreta do paciente e da reiteração delitiva demonstrada por sua multirreincidência.
6. O histórico criminal do paciente, inclusive com condenação por crime praticado com violência grave e prática delitiva durante o cumprimento de pena, evidencia risco concreto de reiteração criminosa.
7. As condições pessoais favoráveis alegadas não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal.
8. As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas e insuficientes para conter o risco à ordem pública, nos termos do artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal.
9. A via estreita do habeas corpus não comporta reexame aprofundado do conjunto fático-probatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXI e LXVIII; CPP, arts. 282, § 6o, 302, IV, 310, 312 e 313, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 1.031.458/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29.10.2025; STF, HC no 95.024/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.02.2009; TJDFT, Acórdão no 2004726, 1a Turma Criminal, j. 29.05.2025; TJDFT, Acórdão no 2036067, 2a Turma Criminal, j. 28.08.2025.